Tribunal: TJPA
Processo: 0004156-73.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004156-73.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0004156-73.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

APELADO: BANCO VOTORANTIM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATANTE ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM CONSEQUENTE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2
. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas, todavia, no caso, considerando que o Banco apelado anexou o contrato sem constar a assinatura a rogo, resta comprovada a nulidade da relação negocial havida entre as partes, impondo-se a modificação da sentença apelada, com a consequente condenação por danos materiais e morais.

3.
Apelação cível conhecida e provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004156-73.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

APELADO: BANCO VOTORANTIM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Jose das Chagas Gomes
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
Banco Votorantim
S.A. -
julgou improcedente a ação, condenando, ainda, a parte autora ao
“condeno a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do NCPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC”.

Em suas razões recursais, após pleitear o benefício da justiça gratuita, o recorrente alega, em apertada síntese, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação do empréstimo objeto deste feito com a instituição financeira ré, salientando que é analfabeto e não foi observado as formalidades legais exigidas em tais situações.

Defende o seu direto à repetição de indébito em dobro, aos danos morais sofridos, bem como, à exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que:

“Seja declarada inexistência de relação contratual entre as partes referente ao contrato impugnado;

b) Seja determinada a devolução em dobro com correção e juros legais, desde a data do evento danoso, dos valores descontados indevidamente do benefício da parte Autora, cujo valor total devido deverá ser liquidado ao final;

c) A condenação da Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte Recorrente, em razão da privação de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional e situação de nervosismo causada pela ausência de cautela do Réu em sua responsabilidade objetiva, conforme se vê em julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos similares;

d) A condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos em 20% do valor total condenatório;

e) A reforma da sentença com a exclusão da condenação da parte autora em litigância de má-fé;

f) Pelo princípio da eventualidade, ‘Data Vênia’ mesmo em desconformidade com o ordenamento vigente, caso este Egrégio Tribunal entenda pela manutenção da sentença quanto a improcedência dos pedidos da inicial, pugna seja excluído o valor da condenação em litigância de má-fé, ou em última hipótese seja reduzido ao patamar mínimo legal previsto; e seja suspensa a exigibilidade dos honorários arbitrados em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao Apelante”.

Apresentadas as respectivas contrarrazões, sendo postulado o não provimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do necessário.
Sem revisão final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0004156-73.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

APELADO: BANCO VOTORANTIM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

De início,
com relação ao contrato de empréstimo juntado pela instituição financeira, constato que não foi respeitado o regramento legal que rege a matéria, tornando-o inválido
.

Com efeito, “
na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta
, é
imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. (...) a
formalização de negócios jurídicos em contratos escritos
-
em especial, os contratos de consumo
-
põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo
. Daí porque,
intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”.
(REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021 - grifei).

No caso, como dito linhas atrás, a despeito do Banco ré ter apresentado instrumento contratual,
não foi observado o cumprimento dos requisitos necessários para avença com consumidor analfabeto
, inexistindo assinatura a rogo
, mas apenas a assinatura de duas testemunhas e uma digital, que, inclusive, segundo alega a parte autora/apelante, sequer lhe dizem respeito, sendo, portanto, nulo.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, ausente a
assinatura a rogo nos aludidos contratos
.

Assim, evidencia-se que
o banco
recorrido não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado em testilha
foram de fato realizados com a anuência do ora apelante
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelado, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, dessa forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas cessaram em data anterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma
simples
.

De mais a mais, o
dano moral está caracterizado
, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 2.500,00

a título de indenização por danos morais
, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ),
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Para finalizar,
faz-se necessário inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Com força nessas considerações,

conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato
objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária
(INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta pelo apelante em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.500,00,
com correção monetária (
INPC)
a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
e juros de mora
de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ);

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 03/05/2023